Tribunal: TJDFT
Processo: 0745218-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO IDEAL. DEVIDA INDEPENDENTE DE UTILIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Sra. Helenice dos Santos Araújo foi eleita como síndica do condomínio, permanecendo até os dias atuais, tendo em vista a possibilidade de reeleição deste cargo constante do art. 22 da Convenção. Não há, pois, defeito na representação processual, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
2. Na forma do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário. 2.1. A Lei n. 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, da mesma forma prevê, em seu artigo 12, que cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.
3. Sabe-se que o pagamento dos encargos condominiais é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel, tendo em vista se tratar de obrigação propter rem.
4. É obrigação do possuidor do imóvel em condomínio contribuir com o rateio regular das despesas condominiais estabelecidas previamente em assembleia devidamente instalada independente da efetiva utilização das áreas comuns.
5. Apelação conhecida e desprovida.